Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO. VEÍCULO DIFERENTE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Certificada a divergência entre o veículo constante no inquérito policial e o discutido na ação de busca e apreensão, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
2. Deu-se provimento ao recurso.